Tribunal: TJDFT
Processo: 0724812-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0724812-35.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA EMBARGADO: MARATONA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, em desfavor da decisão de ID n.o 16308082, que julgou prejudicado o agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto, determinando seu arquivamento. Irresignado, o embargante alega ter havido omissão na decisão, afirmando que o advogado Jason não atuou nos autos da ação que deu origem ao cumprimento de sentença e que o agravo não está prejudicado, devendo ser julgado o mérito do recurso. Afirma que a decisão não enfrentou o mérito do agravo, no sentido de que não poderia haver reserva de valores a advogado que nunca atuou nos autos, devendo ser julgado o mérito do agravo de instrumento. Pede, por fim, o provimento dos embargos a fim de que seja sanada a omissão apontada, reformando-se a decisão para que seja julgado o mérito do recurso. Contrarrazões apresentadas no ID n.o 17324421, pugnando pela manutenção da decisão . É o relatório. DECIDO: Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de sua admissibilidade recursal. Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. Nos termos do parágrafo único, do art. 1.022, do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no § 1o, do art. 489, do CPC. Por sua vez, o julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional. Já a obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, ao não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. Por fim, o erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma clara a vontade do órgão julgador. No caso em tela, a parte embargante alega que a decisão embargada padece do vício de omissão, uma vez que julgou prejudicado o agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto, determinando seu arquivamento, sem analisar o mérito do recurso. Contudo, sem razão à parte embargante. O agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, foi interposto pelo Banco embargante, contra a decisão proferida no processo n.o 0707952-02.2019.8.07.0018, que tramita na 3a Vara da Fazenda Pública do DF e que se encontra na fase de cumprimento provisório de sentença, que rejeitou a impugnação do agravante e autorizou o levantamento do depósito judicial relativo aos honorários por meio de alvará, em razão de prestação de caução idônea. Ocorre que, em consulta ao processo de origem, verifiquei que foi proferida decisão (ID no 49883159), em 13/11/2019, em que o Magistrado “a quo” reconsiderou a decisão ora agravada, quanto à possibilidade de caucionar o Juízo por precatório, facultando ao credor o oferecimento de caução real idônea. Em observância aos princípios da celeridade e economia processual, as partes foram devidamente intimadas para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a perda do objeto do presente recurso. No ID n.o 15693479, a parte agravada Maratona Transportes manifestou-se pela perda do objeto, tendo em vista a reconsideração do d. Juízo a quo. Já no ID n.o 16157342, a Secretaria da Turma certificou o transcurso do prazo sem a manifestação das demais partes interessadas, deixando a embargante, inclusive, transcorrer o prazo in albis sem a devida manifestação, aquiescendo, assim, com a decretação da perda do objeto do presente recurso. Assim sendo, em razão da decisão do processo originário que reconsiderou a decisão anterior, a perda do objeto do recurso era a medida que se devia impor. Até porque o valor reservado ao advogado da causa foi devidamente caucionado e o restante do saldo de eventual valor do processo foi devidamente resguardado por penhora realizada no rosto dos autos em favor do Distrito Federal, pleiteado pela Fazenda Pública. Ademais, nos termos da decisão do d. Juízo a quo (no processo originário) que analisou embargos de declaração opostos pelo banco embargante, entendeu pela falta de legitimidade do banco em se contrapor a crédito que não lhe caiba, senão vejamos trecho da citada decisão: “Conforme assinalei na decisão de ID no 49758317, não vislumbro legitimidade e interesse jurídico do executado em se contrapor a crédito que não lhe pertence – pois caberia ao exequente ou ao Distrito Federal, credor tributário, contestar a reserva de crédito requerida, o que não foi realizado. Apesar disso, ad cautelam, o levantamento de valores deverá ficar suspenso, a princípio, até que sejam julgados os embargos de declaração na instância superior, com o fito de evitar tumulto processual.” No caso em tela, em que pese as considerações acima, nota-se que não se verifica a contradição, omissão e/ou obscuridade entendida pela parte embargante. Portanto, não se identifica no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento dos embargos opostos pela parte, nos termos do artigo 1.022, CPC/2015. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela embargante, mantendo a decisão guerreada em sua íntegra. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2020 17:38:09. ROBSON BARBOSA Desembargador